Tribunal: TJES
Processo: 5018039-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018039-87.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DERICK NUNES GONCALVES
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Derick Nunes Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que o paciente foi denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal).
A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea da decisão, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se o habeas corpus é via adequada para análise da autoria e da legalidade do reconhecimento fotográfico;
(iii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de necessidade para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução (arts. 311 a 316 do CPP).

4.

As decisões que decretaram e mantiveram a prisão encontram-se devidamente fundamentadas na
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
— espancamento da vítima até a morte e desova do corpo no Rio Aribiri —, circunstâncias que justificam a custódia para garantia da ordem pública.

5.

A alegação de negativa de autoria e eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico demandam análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 738.273/RS).

6.

Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.

O suposto excesso de prazo não se caracteriza, pois o processo apresenta andamento regular, inexistindo demora injustificada imputável ao Judiciário, estando a dilação temporal relacionada à citação de corréu. O controle de eventual constrangimento ilegal por mora processual exige ponderação de razoabilidade, não sendo aferido por critério meramente matemático (STJ, HC 707.047/AM).

8.

Ausentes elementos que evidenciem ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, mantém-se hígida a prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública.

2.
O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas ou à revisão de reconhecimento fotográfico.

3.
Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva se persistirem os motivos do art. 312 do CPP.

4.
O excesso de prazo só configura constrangimento ilegal quando demonstrado atraso injustificado atribuível ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 226, 282, § 6º, 311 a 316, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26/07/2017, DJe 04/08/2017.

STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 10/06/2022.

STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018039-87.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 03/12/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DERICK NUNES GONÇALVES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando “a demora na citação de um corréu é uma falha estrutural do sistema de justiça que não pode ser imputada ao Paciente para justificar a perpetuação de sua prisão”. Bem como a ausência de indícios de autoria.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 16841439.

Indeferida a tutela de urgência pela E. Des. Rachel Durão Correia Lima, em razão do afastamento do E. Des. Relator, nos moldes do
decisum
constante no
id n° 16851501
.

Parecer Ministerial pelo I. Procurador Josemar Moreira, opinando pela denegação da ordem (id nº 16886747).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ HENRIQUE COSTA:
-

Boa tarde, excelências, doutos de desembargadores, doutos representante do Ministério Público e de mais colegas aqui presentes.

Senhores Desembargadores, hoje eu falo em nome do paciente Dérico Nunes Gonçalves para sustentar as razões que impõem a concessão da ordem de habeas corpus.

No caso aqui, excelências, a questão central é simples e alarmante.
Ele está preso preventivamente há quase dois anos sem
que a instrução profissional tenha sequer começado.

No presente caso, a prisão deveria ser a exceção, mas tornou-se uma antecipação da pena, a demora que não decorre de qualquer ato da defesa. Pelo contrário,
é fruto exclusivo da ineficiência do aparato estatal, que em quase dois anos não conseguiu sequer citar um corréu.

Excelências, manter o cidadão encarcerado por tempo indeterminado,

aguardando uma falha que não pode ser-lhe imputada, é uma violação
direta à Constituição Federal.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste egrégio tribunal é pacífica ao reconhecer o constrangimento ilegal em casos como este, em que a mora é exclusivamente estatal.

Além do excesso de prazo, a prisão carece de fundamentos válidos. Primeiro, a acusação e a custódia se baseam unicamente em um reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que tal elemento, por sua fragilidade epistêmica e isolado, não tem força para sustentar uma prisão preventiva.

Não há, portanto, o Fumus comício de elite robusto nesse caso.

Segundo, não há contemporaneidade. O perigo
que a liberdade dele representava deve ser atual e não a mera repetição
de fundamentos antigos, que o tempo e a inércia profissional tornaram obsoletos.

Some-se a isso as condições pessoais favoráveis do paciente. Ele é primário, possui residência fixa e fundamentalmente exerce trabalho lícito como pescador,
profissão que foi amplamente documentada nos autos por meio de imagens,
notícias, inclusive carteira profissional de pescador.

Excelencias, estamos aqui diante de uma prisão triplamente
ilegal, pelo flagrante excesso de prazo, que já dura quase dois anos,
por culpa exclusiva do Estado, pela ausência de indícios de autorias
suficientes, baseando-se em um fraude de reconhecimento fotográfico
e pela total falta de contemporaneidade dos motivos que a
decretaram.

Diante do exposto, a defesa requer a concessão
da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva do paciente com
a expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, por ser a medida mais adequada e justa.

É o que se requer.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, com a palavra o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARAGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-Senhor Presidente, peço o retorno desses autos para olhar mais detidamente a questão do excesso de prazo.

*

com

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DERICK NUNES GONÇALVES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando “a demora na citação de um corréu é uma falha estrutural do sistema de justiça que não pode ser imputada ao Paciente para justificar a perpetuação de sua prisão”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De acordo com a denúncia, “no dia 28 de junho de 2023, por volta das 22h, os denunciados Cleytton da Silva Lemos, Derick Nunes Gonçalves e Emanoel Nascimento Ribeiro, com intenção de matar, deferiram golpes de instrumento contundentes (socos e pontapés) em desfavor da vítima Gledson Gonçalves Felix Costa, que por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte”.

Em que pese a defesa alegue fragilidade probatória quanto à autoria, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória.

Ademais, as provas até então produzidas, demonstram que os denunciados espancaram a vítima até a morte e desovaram o corpo no Rio Aribiri, em baixo da ponte que interliga o Porto de Capuaba, conforme reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha presencial Nilton Alves Pereira Júnior.

Outrossim, destaco que a análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo, não é a hipótese dos autos já que o processo ainda aguarda a fase de instrução probatória.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA

1. A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou a gravidade concreta do delito, ressaltando que:

“
(...) não há que se falar em ilegalidade da medida constritiva que encontra-se lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo paciente e demais corréus, eis que o delito de homicídio contra eles imputado teria ocorrido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima.(...)”

Em nova decisão proferida em 20/10/2025 foi indeferido o pedido de revogação da prisão já que
“as razões que ensejaram a prisão do acusado permanecem inalteradas”
.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, valendo ressaltar que a violência excessiva empregada contra a vítima que foi espancada até a morte e teve seu corpo jogado no rio.

Inclusive, nos autos do
Habeas Corpus
nº 5012509-39.2024.8.08.0000 impetrado em favor do paciente e julgado pela Primeira Câmara Criminal, este E. Des. Relator destacou a gravidade concreta do delito como fundamento idôneo para a manutenção da prisão, vejamos:

“[...] De mais a mais, estando a decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente motivada, notadamente considerando a gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo paciente e demais corréus no suposto cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, não identifico ilegalidade a ser sanada pela presente via.

In casu, sobressai aos autos que “os três denunciados passaram a espancar a vítima até a morte e desovaram o corpo no Rio Aribiri, em baixo da ponte que interliga o Porto de Capuaba”, tudo isso motivado por uma cédula de R$50,00 (cinquenta reais) que teria sido entregue rasgada ao denunciado Cleytton, “traficante que gerenciava o local de venda de entorpecentes”, sendo imperiosa a manutenção da medida, neste momento, para garantia da ordem pública”.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por fim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”

(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)
.

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, aguardando a citação do corréu Cleyton.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018039-87.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DERICK NUNES GONCALVES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DERICK NUNES GONÇALVES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo n
o cárcere
,
considerando “a demora na citação de um corréu é uma falha estrutural do sistema de justiça que não pode ser imputada ao Paciente para justificar a perpetuação de sua prisão”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente
é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De acordo com a denúncia, “no dia 28 de junho de 2023, por volta das 22h, os denunciados Cleytton da Silva Lemos, Derick Nunes Gonçalves e Emanoel Nascimento Ribeiro, com intenção de matar, deferiram golpes de instrumento contundentes (socos e pontapés) em desfavor da vítima Gledson Gonçalves Felix Costa, que por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte”.

Em que pese a defesa alegue fragilidade probatória quanto à autoria, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória.

Ademais, as provas até então produzidas, demonstram que os denunciados espancaram a vítima até a morte e desovaram o corpo no Rio Aribiri, em baixo da ponte que interliga o Porto de Capuaba, conforme reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha presencial Nilton Alves Pereira Júnior.

Outrossim, destaco que a análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo, não é a hipótese dos autos já que o processo ainda aguarda a fase de instrução probatória.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA

1. A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou a gravidade concreta do delito, ressaltando que:

“
(...) não há que se falar em ilegalidade da medida constritiva que encontra-se lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo paciente e demais corréus, eis que o delito de homicídio contra eles imputado teria ocorrido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima.(...)”

Em nova decisão proferida em 20/10/2025 foi indeferido o pedido de revogação da prisão já que
“as razões que ensejaram a prisão do acusado permanecem inalteradas”
.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, valendo ressaltar que a violência excessiva empregada contra a vítima que foi espancada até a morte e teve seu corpo jogado no rio.

Inclusive, nos autos do
H
abeas
C
orpus
nº 5012509-39.2024.8.08.0000 impetrado em favor do paciente e julgado pela Primeira Câmara Criminal, este E. Des. Relator destacou a gravidade concreta do delito como fundamento idôneo para a manutenção da prisão, vejamos:

“
[...] De mais a mais, estando a decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente motivada, notadamente considerando a gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo paciente e demais corréus no suposto cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, não identifico ilegalidade a ser sanada pela presente via.

In casu, sobressai aos autos que “os três denunciados passaram a espancar a vítima até a morte e desovaram o corpo no Rio Aribiri, em baixo da ponte que interliga o Porto de Capuaba”, tudo isso motivado por uma cédula de R$50,00 (cinquenta reais) que teria sido entregue rasgada ao denunciado Cleytton, “traficante que gerenciava o local de venda de entorpecentes”, sendo imperiosa a manutenção da medida, neste momento, para garantia da ordem pública”.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por fim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”

(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)
.

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, aguardando a citação do corréu Cleyton.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.